Tribunal: TJSP
Processo: 2201957-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de reintegração de posse – decisão que indeferiu gratuidade judiciária ao espólio autor – ausência de prova da insuficiência de recursos – acervo hereditário composto por sete bens imóveis, dois veículos, uma conta corrente e três contas poupança - decisão mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201957-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes
SANDRO
JOSÉ
TAFARELO
(ESPÓLIO)
e
ALDAÍRA
VENÂNCIO
(INVENTARIANTE), é agravado DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201957-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.764
AGRV.No: 2201957-23.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGVTE. : ESPÓLIO DE SANDRO JOSÉ TAFARELLO E ALDAÍRA
VENÂNCIO (INVENTARIANTE)
AGVDO. : DESCONHECIDOS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de reintegração de
posse
decisão que indeferiu gratuidade judiciária ao
espólio autor
ausência de prova da insuficiência de
recursos
acervo hereditário composto por sete bens
imóveis, dois veículos, uma conta corrente e três contas
poupança - decisão mantida recurso improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 10/11 que, em ação de
reintegração de posse do imóvel localizado na Av. Carlos
Alberto Perrone n. 333, Mirim, Município de Praia
Grande/SP, após cassação da sentença terminativa nesta
Instância Revisora e deferimento de liminar possessória
(fls. 12 e segs.), acolheu embargos de declaração para
indeferir o pedido de justiça gratuita feito pelo ESPÓLIO
DE SANDRO JOSÉ TAFARELO, autor e aqui agravante.
Determinou a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, a
fim de que a inventariante requeira, ao Juízo em que
tramita o inventário, o necessário para pagamento das
custas de ingresso.
2.
Insurge-se
o
espólio,
por
sua
inventariante, argumentando que o inventário foi proposto
em 2009 e, em razão das desavenças entre os herdeiros,
ainda não houve desfecho final, porém, a imagem de
espólio milionário tida pelo MM. Juízo “a quo” deixou de
existir ao longo de todos esses anos. Explica que,
atualmente, alguns dos imóveis do acervo hereditário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201957-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estão velhos e em mau estado de conservação, gerando,
praticamente, somente despesas. Ressalta que os dois
veículos sequer podem rodar, seja por problemas mecânicos
ou pela ausência de licenciamento, e até mesmo o veículo
Mercedes Benz, ano 2005, hoje é somente “ferro velho”,
com dívidas de IPVA que superam o seu valor de mercado.
Adiciona que o espólio possui débitos fiscais de quase
R$200.000,00, além dos condominiais, e seus bens possuem
baixa liquidez, situação agravada pela pandemia de SARS-
COV-2, portanto é a inventariante, professora aposentada,
que suporta todas as despesas de manutenção do acervo
patrimonial, com seus recursos particulares. Conclui pela
ausência de provas que elidam a presunção relativa gerada
pela declaração de insuficiência de recursos.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 57/59) e não respondido, tendo em
vista que os réus são desconhecidos.
É o relatório.
4. O recurso não comporta provimento. De
início se ressalta que a presunção de veracidade da
alegação de insuficiência de recursos, prevista no art.
99, §3o, do CPC/15, destina-se exclusivamente à pessoa
natural, portanto, a presunção não se estende ao espólio,
que não se confunde com as pessoas dos herdeiros ou
legatários.
5. Além disso, a declaração de pobreza
estabelece mera presunção relativa de hipossuficiência,
até porque o art. 5o, LXXIV, da CF/88 prescreve que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ademais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201957-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
próprio CPC, embora admita como verdadeira a presunção
trazida pela declaração de pobreza feita por pessoa
natural, ressalta a possibilidade de prova em contrário,
sendo presunção apenas relativa. E o STJ decidiu que “não
é ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica se a atividade ou
o cargo exercidos pelo interessado fazem em princípio
presumir não se tratar de pessoa pobre” (STJ
RT
686/185).
6.
Assim,
encontrando
o
magistrado
elementos que contrariem referida declaração, cabe a ele
indeferir a vantagem, como corretamente procedeu o D.
Juízo de origem, com os seguintes fundamentos: “o acervo
patrimonial
do
Espólio
é
expressivo.
Para
melhor
ilustrar, passo a discrimina-lo: (i) dois veículos (VW
Gol e Mercedes A-160), (ii) um jazigo, (iii) sete
imóveis. E não é só, o falecido era titular de uma conta
corrente e três contas poupança. Ora, se o milionário
Espólio fizer jus à gratuidade, quem não fará?”.
7. Ressalta-se que o acervo patrimonial
deixado por SANDRO JOSÉ TAFARELLO é mesmo composto por
sete imóveis, além de três contas poupança e uma conta
corrente (fls. 36/42), sendo que uma delas era mantida em
conjunto com a inventariante e possuía, à época da
abertura da sucessão, um saldo de R$138.000,00. Assim,
mesmo a existência de dívidas fiscais relativas a quatro
bens imóveis (fls. 32/35) não lhe retira a capacidade
econômica de suportar as custas processuais.
8. Nesse contexto, afigura-se existente a
capacidade econômica do espólio agravante para arcar com
os
encargos
discutidos
a
despeito
do
ofertado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201957-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
declaratório de miserabilidade. Tal entendimento encontra
ampla ressonância nas decisões desta Corte: “A declaração
pura e simples do interessado de que não possui condições
econômico-financeiras
para
suportar
as
despesas
do
processo não obriga o Juiz à concessão do benefício da
gratuidade da justiça se inexistentes outras provas que
comprovem a necessidade” (RT. 746/258). No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário
Decisão que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita, uma vez que
a quantidade de bens do espolio demonstra sua capacidade
para arcar com os custos do processo - Insurgência

Agravantes não lograram comprovar o alegado estado de
hipossuficiência financeira - Ainda, no processo de
inventário deve ser demonstrada a hipossuficiência do
espólio e não da inventariante ou dos herdeiros Benesse
não
concedida.
Agravantes
devem
providenciar
o
recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob
pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa -
Decisão mantida - Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2212609-02.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara
Única; Data do Julgamento: 10/09/2020).
9. Dirimida pois a controvérsia dentro dos
parâmetros legais, para sufragar a solução de primeiro
grau, não incide no caso o desfecho em qualquer afronta
contra
os
direitos
individuais
garantidos
constitucionalmente, em especial no art. 5o, incs. III
X XLI LV e LXXIV da Magna Carta. Anota-se que custas
decorrentes deste agravo são devidas pelo recorrente, que
enfim não fez por merecer a assistência judiciária,
cabendo na espécie ao Magistrado "a quo" tomar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201957-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
providências pertinentes.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js